Tribunal: TJES
Processo: 5005553-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005553-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO DE ARAUJO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005553-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: LUIZ CLÁUDIO DE ARAÚJO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1718786) por meio da qual o MM Juiz deferiu o requerimento formulado no pedido de “Tutela Antecipada em Caráter Antecedente” ajuizado pelo Agravado, para determinar que o Banco/Agravante limite o valor das parcelas dos empréstimos concedidos em 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do Agravado, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a limitação de 30% se aplica exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, conforme previsto na Lei n.º 1.046/1950, modalidade essa que não é o caso de todos os empréstimos contraídos; 2º) somente 01 (um) dos 02 (dois) empréstimos foi contratado na modalidade de consignação em folha de pagamento; 3º) não se pode confundir desconto em folha de pagamento com débito em conta-corrente; 4º) eventual limitação de 30% dos proventos do Agravado não deve alcançar as parcelas da Cédula de Crédito Bancário nº 16-007292-00.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 1824460) ressaltando que (1) o Banco/Agravante celebrou contrato que sabidamente era inexequível, levando o Agravado a um superendividamento e (2) independentemente de se tratar de empréstimo consignado ou por débitos em conta-corrente, deve ser limitado os descontos a 30% de seus vencimentos.

O Agravado apresentou, ainda, Agravo Interno (ID 1824475) requerendo a revisão da decisão liminar.

O Banco/Agravante apresentou resposta ao Agravo Interno (ID 2174260) pugnando pela manutenção da decisão por meio da qual deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que a limitação de 30% não se aplique à Cédula de Crédito Bancário.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 29 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005553-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: LUIZ CLÁUDIO DE ARAÚJO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 1718786) por meio da qual o MM Juiz deferiu o requerimento formulado no pedido de “Tutela Antecipada em Caráter Antecedente” ajuizado pelo Agravado, para determinar que o Banco/Agravante limite o valor das parcelas dos empréstimos concedidos em 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do Agravado, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Agravado ajuizou pedido de “Tutela Antecipada em Caráter Antecedente” requerendo a concessão de medida liminar a fim de se determinar ao Banco/Agravante que limite o valor dos empréstimos concedidos ao percentual máximo permitido por lei, ou seja, 30 % (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos.

O MM Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência ressaltando que:

A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. Contudo, conforme entendimento do STJ, por analogia, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados, pela necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana.

Constato a probabilidade do direito da parte autora pela documentação constante dos autos, mormente cópias dos contratos de empréstimos acostados às fls. 24/36, bem como juntada dos extratos bancários demonstrando desconto superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor.

O perigo de dano irreparável reside na necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana.

Destarte, resta a probabilidade do direito invocado.

O
periculum in mora
, ou seja, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, restou configurado ante a necessidade de a autora ser submetida ao procedimento ora pleiteado, o que se confirma pela análise do laudo médico supramencionado.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, bem como Agravo Interno da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

A petição inicial narra que o Agravado é servidor público municipal e contraiu dois empréstimos junto ao Banco/Agravante. O primeiro a ser pago mediante débito mensal em sua conta-corrente e o segundo na modalidade consignação em folha de pagamento.

A modalidade de empréstimo com pagamento por meio de débito na conta-corrente do devedor é distinta do empréstimo para pagamento mediante consignação em folha de pagamento e não se submete as disposições legais relativas a este.

A legislação estabelece que os descontos decorrentes de empréstimos feitos pela modalidade de consignação em pagamento não podem ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido da remuneração percebida pelo servidor (§ 2º do artigo 59 da Lei Complementar Municipal n.º 005/2011).

Acerca do tema “
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018
” (AREsp 1739032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/04/2021).

A questão foi recentemente reapreciada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que julgou os recursos repetitivos relativos ao Tema 1.085, em sessão realizada no dia 09/03/2022, refirmando o entendimento anteriormente já adotado e fixando tese repetitiva sobre o tema, como se vê no acórdão do julgamento, o qual transcrevo em parte:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
[...] 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. [...] 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. [...] 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.
8.
Tese Repetitiva
: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

In casu
, como mencionado, o Agravado contraiu dois empréstimos e apenas um deles é consignado em folha de pagamento.

Assim, a limitação legal de desconto atinente ao empréstimo consignado não pode ser estendida ao contrato de mútuo bancário por meio do qual o cliente autorizou o débito das prestações em sua conta-corrente.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICÁVEL. ANALOGIA AOS EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. A Segunda Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.555.722-SP, em 22/8/2018, determinou o cancelamento da Súmula n. 603/STJ, firmando o entendimento de ser lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado entre as partes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp 1928694/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE
. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade "empréstimo consignado" - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO DE MÚTUO COM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REGULAMENTAÇÕES ESPECÍFICAS LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS QUANTO AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO LIMITE QUE NÃO SE APLICA AS DEMAIS MODALIDADES DE CONTRATO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE MÍNIMO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento distinto para a limitação de descontos quando trata-se de empréstimo consignado em folha de pagamento e de contrato de mútuo com desconto direto na conta-corrente, pois possuem regulamentações específicas. 2. Quanto ao empréstimo consignado ou empréstimo com desconto em folha de pagamento o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os descontos devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do servidor. 3. Por outro lado, no que se refere ao contrato de mútuo com desconto direto na conta-corrente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que inexiste motivo a ensejar a limitação quando o débito é alusivo apenas ao valor estabelecido no contrato, ou seja, sem encargos moratórios. 4. Por outro lado, com relação ao ponto que trata sobre os honorários advocatícios, quando fixados em patamar mínimo, como é o caso dos autos, com observância dos vetores previstos no art. 85, § 2º, do CPC, e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários advocatícios não pode sofrer redução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024160107181, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE DESCONTO SUPERIOR A 30% POSSIBILIDADE REGRAS RELATIVAS AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS INAPLICABILIDADE RECURSO DESPROVIDO
. 1- A modalidade de empréstimo com pagamento por meio de débito na conta corrente do devedor é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento e em regra não se submete às disposições legais relativas a este. 2- É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem (REsp n. 1.555.722/SP). 3- Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 011190022605, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Considerando a firme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente a fixação de tese vinculante sobre o tema, bem como a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, entendo que o empréstimo objeto da Cédula de Crédito Bancário nº 16-007292-00 não se submete ao limite relativo aos empréstimos consignados (30% dos vencimentos), de modo que os descontos praticados pelo Banco/Agravante não podem ser considerados ilícitos.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para estabelecer que a limitação de 30% (trinta por cento) não pode ser aplicada à Cédula de Crédito Bancário nº 16-007292-00, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005553-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: LUIZ CLÁUDIO DE ARAÚJO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
PEDIDO DE “TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE”
.
EMPRÉSTIMO COM PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO NA CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS DA PARTE. IMPOSSIBILITADE. TEMA 1.085/STJ. FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE
. RECURSO PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 – A limitação legal de desconto atinente ao empréstimo consignado não pode ser estendida ao contrato de mútuo bancário por meio do qual o cliente autorizou o débito das prestações em sua conta-corrente. 2 - A questão foi recentemente reapreciada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que julgou os recursos repetitivos relativos ao Tema 1.085, em sessão realizada no dia 09/03/2022, refirmando o entendimento anteriormente já adotado e fixando a seguinte tese repetitiva: “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
”. 3 - Agravo de Instrumento provido, para estabelecer que a limitação de 30% (trinta por cento) não pode ser aplicada à Cédula de Crédito Bancário nº 16-007292-00. Prejudicado o Agravo Interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.